Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. ARGUIÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA EM VIRTUDE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INTEGRAÇÃO DOS SUCESSORES À LIDE EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO EXEQUENTE. SUCESSORES. MANEJO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO ENTE SINDICAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADMISSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. PATROCÍNIO DO SINDICATO NO FEITO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE ATUAÇÃO NEGLIGENTE. QUADRO DE ADVOGADOS. CAUSÍDICOS QUE ATUARAM NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VIABILIDADE. ENQUADRAMENTO DAS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (CPC, ART. 125). ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO DO PEDIDO SECUNDÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O sistema processual brasileiro admite que o direito de regresso seja exercitado no ambiente da própria ação na qual a arguente é demandada, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, viabilizando que seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
2. Conquanto sobejando controvérsia sobre a identificação entre a sociedade de advogados denunciada à lide e aquela que prestara serviços ao ente sindical denunciante, dos quais defluíra a ação indenizatória que lhe é endereçada sob o prisma de negligência que resultara em prejuízo aos destinatários da prestação por ter atuado como substituto processual, mas subsistindo identificação entre os advogados integrantes das bancas de advocacia, a par do fato do fato de que os causídicos patrocinaram o denunciante na ação subjacente, a admissão da denunciação se reveste de sustentação, devendo ser admitida, ressalvada a dissolução da controvérsia para a sentença (CPC, arts. 125, II, e segs.).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.